Tribunal: TJPA
Processo: 0000939-32.2011.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000939-32.2011.8.14.0065

APELANTE: YINVESTPAR PECUARIA E COMERCIAL S/A, EVANDRO LIEGE CHUQUIA MUTRAN

APELADO: EVANDRO LIEGE CHUQUIA MUTRAN, YINVESTPAR PECUARIA E COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO DE BENS SEMOVENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL RESTRITA À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS E À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA DE OFÍCIO À PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO E DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. DECOTE DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que, ao reconhecer a decadência da pretensão anulatória deduzida em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido indenizatório e retenção de bens semoventes, extinguiu o feito com resolução de mérito, revogou tutela anteriormente deferida e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade das verbas sucumbenciais com fundamento no art. 98, §3º, do CPC.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, sem requerimento da parte e sem demonstração dos pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, configura julgamento ultra petita; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça depende de requerimento da parte interessada, nos termos do art. 99 do CPC, sendo vedada sua concessão de ofício à pessoa jurídica sem demonstração de incapacidade financeira.
4. A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a pessoa jurídica somente faz jus ao benefício da gratuidade mediante comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
5. Inexistindo nos autos pedido expresso de assistência judiciária gratuita, tampouco decisão anterior deferindo o benefício, revela-se indevida a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais determinada na sentença.
6. A irregularidade constatada não enseja nulidade integral do decisum por julgamento ultra petita, sendo suficiente o decote da parte excedente do dispositivo.
7. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa observam os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, mostrando-se proporcionais diante do julgamento antecipado da lide e da ausência de dilação probatória ou complexidade excepcional da demanda.
8. A majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe desprovimento integral do recurso, hipótese não configurada no caso concreto.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios prevista na sentença, mantidos os demais termos do decisum.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a concessão de gratuidade de justiça de ofício à pessoa jurídica sem requerimento da parte e sem comprovação de hipossuficiência financeira.
2. A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, sem observância dos requisitos legais do art. 98 do CPC, deve ser afastada mediante decote do excesso, sem nulidade integral da sentença.
3. Mantêm-se os honorários advocatícios fixados no patamar mínimo legal quando a causa é julgada antecipadamente e não apresenta complexidade excepcional.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3º, 99 e 85, §§2º e 11; Código Civil, art. 178, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
17ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
02 a 11 de junho

de 2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação interposto por
EVANDRO LIEGE CHUQUIA MUTRAN ,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Inicialmente
,
defiro
o pedido de
habilitação
formulado pela parte YINVESTPAR PECUÁRIA E COMERCIAL S/A, para que passe a constar nos autos, como patrono habilitado, o advogado RAUL BRADLEY DA CUNHA, OAB/PE nº 18.112, devendo a Secretaria proceder às anotações e vinculações necessárias no sistema, observando-se, ainda, o requerimento de publicação exclusiva em seu nome, nos termos do art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil.

Preliminarmente
,
delibero
acerca do
pedido de retirada do feito da pauta
de julgamento virtual, formulado na petição de ID 36739633.

Nos termos do art. 8º, inciso II, da Resolução CNJ nº 591/2024, o pedido de destaque ou retirada de pauta para julgamento presencial não possui caráter automático ou potestativo, dependendo de apreciação do Relator, mediante demonstração concreta da necessidade de afastamento do julgamento em ambiente virtual.

No caso em exame, a requerente sustenta genericamente a existência de “teses jurídicas de elevada complexidade” envolvendo vício de representação societária e honorários sucumbenciais, bem como manifesta interesse em realizar sustentação oral presencial.

Todavia, as alegações apresentadas não evidenciam circunstância excepcional apta a demonstrar efetivo prejuízo ao julgamento virtual, limitando-se a parte a externar preferência pela modalidade presencial.

Conforme previsto no art. 9º da Resolução CNJ nº 591/2024, bem como na regulamentação interna deste Egrégio Tribunal de Justiça, é plenamente assegurada às partes a realização de sustentação oral por meio eletrônico, mediante juntada prévia de arquivo audiovisual no sistema próprio, inexistindo afronta ao contraditório, à ampla defesa ou às prerrogativas profissionais da advocacia.

Ressalte-se, ademais, que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza mecanismos próprios para viabilização da sustentação oral em ambiente virtual, assegurando às partes plena participação no julgamento eletrônico.
Eis o endereço eletrônico:

https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574

e
https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4

Nesse contexto, o direito à sustentação oral não implica direito subjetivo ao julgamento presencial, inexistindo nulidade ou cerceamento de defesa na manutenção do julgamento virtual quando assegurada a possibilidade de manifestação oral por meio eletrônico.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que inexiste direito subjetivo da parte à retirada do feito do plenário virtual, tampouco nulidade decorrente da manutenção do julgamento eletrônico quando assegurada a sustentação oral virtual, conforme decidido no
AgRg no AgRg no HC nº 832679/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 15/04/2024.

Acrescente-se, ainda, que a tramitação regular e célere do processo encontra amparo na garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, circunstância que recomenda a preservação da pauta de julgamento já designada.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de retirada do feito do plenário virtual formulado pela parte YINVESTPAR PECUÁRIA E COMERCIAL S/A, mantendo-se o julgamento na sessão virtual anteriormente designada.

Passo a relatar o feito.

RELATÓRIO

Há nos autos
dois
recursos de Apelação opostos pelas partes.

Quanto ao recurso de
apelação
interposto pela empresa
YINVESTPAR PECUÁRIA E COMERCIAL S/A,
o mesmo
não foi conhecido
em razão da sua deserção (ID 34199428) e em face da decisão de não conhecimento a recorrente
não
apresentou impugnação (ID 35266324), pelo que
transitou em julgado
a referida deliberação.

Remanesce para apreciação, portanto, o recurso de
apelação
oposto por
EVANDRO LIEGE CHUQUIA MUTRAN.
Referido recurso já foi
conhecido
e
recebido
no efeito devolutivo (ID 34199428).

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por
EVANDRO LIEGE CHUQUIA MUTRAN
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA, nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Pedido de Indenização e Retenção de Bens Semoventes, ajuizada por YINVESTPAR PECUÁRIA E COMERCIAL S/A.

Na origem, a empresa autora sustentou a nulidade do contrato de parceria pecuária firmado entre as partes, ao argumento de que o ajuste teria sido subscrito por apenas um diretor da sociedade empresária, em desconformidade com o estatuto social, que exigiria assinatura conjunta de dois representantes. Subsidiariamente, alegou inadimplemento contratual do requerido, em razão de suposto descumprimento de obrigações relativas ao registro do rebanho junto à ABCZ, bem como prejuízos decorrentes de contaminação do gado por brucelose.

O Juízo de primeiro grau, por
sentença
,

julgou antecipadamente a lide, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e reconheceu a decadência da pretensão anulatória, com fundamento no art. 178, II, do Código Civil, ao entendimento de que a controvérsia dizia respeito a vício anulável relacionado à representação societária, afastando a tese de nulidade absoluta por simulação. Em consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, revogou a tutela anteriormente concedida e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade da verba sucumbencial com fundamento no art. 98, §3º, do CPC.

Em suas
razões recursais
, o apelante sustenta
a
nulidade parcial da sentença por julgamento ultra petita, sob o argumento de que não houve pedido de concessão de justiça gratuita formulado pela autora, razão pela qual seria indevida a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais;
a
impossibilidade de concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica sem demonstração de hipossuficiência financeira, invocando os arts. 98 e 99 do CPC e a Súmula 481 do STJ; e
a
necessidade de majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa, em razão da complexidade da demanda, do tempo de tramitação do feito e do trabalho desenvolvido pelo patrono.

Em
contrarrazões
, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, afirmando que não houve efetiva concessão de justiça gratuita, pois todas as custas processuais teriam sido devidamente recolhidas, inclusive as relativas ao recurso de apelação. Defende, ainda, a manutenção dos honorários advocatícios no percentual de 10%, por reputá-los adequados e proporcionais às circunstâncias da causa.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte limita-se à alegada nulidade da sentença quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais e à pretensão de majoração dos honorários advocatícios.

Assiste parcial razão ao apelante.

Da análise da sentença recorrida, verifica-se que o Juízo singular condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, consignando, contudo, a suspensão da exigibilidade da cobrança pelo prazo de cinco anos, “na forma do art. 98, §3º, do CPC”.

Entretanto, não há nos autos qualquer requerimento formulado pela autora para concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, tampouco decisão anterior deferindo-lhe tal benesse. Ao contrário, as próprias contrarrazões recursais reconhecem expressamente que todas as custas processuais foram regularmente recolhidas pela demandante.

Com efeito, a gratuidade de justiça depende de provocação da parte interessada, nos termos do
art. 99, do CPC
, não sendo possível ao magistrado concedê-la de ofício à pessoa jurídica, sobretudo diante da inexistência de demonstração de hipossuficiência financeira.

Além disso, a
Súmula 481
, estabelece que
a pessoa jurídica somente faz jus ao benefício quando comprovar impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Nesse contexto, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, sem prévio requerimento e sem exame dos pressupostos legais para concessão da gratuidade, configura pronunciamento judicial dissociado dos limites da demanda,
impondo-se
o decote da parte dispositiva correspondente.

Todavia, não há falar em nulidade integral da sentença por julgamento ultra petita, como pretende o recorrente, sendo suficiente a exclusão do excesso verificado.

No tocante aos honorários advocatícios, igualmente não prospera a insurgência recursal.

A verba honorária foi fixada em 10% sobre o valor da causa, observando o patamar mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC. Embora o apelante sustente a complexidade da demanda e o longo período de tramitação processual, verifica-se que o feito foi julgado antecipadamente, sem dilação probatória, e a controvérsia decidida concentrou-se em questão eminentemente de direito relativa à decadência da pretensão anulatória.

Nessa perspectiva, o percentual arbitrado revela-se proporcional e adequado à natureza da causa, ao trabalho efetivamente desenvolvido e aos parâmetros legais aplicáveis, inexistindo fundamento idôneo para sua majoração ao percentual pretendido de 20%.

Ademais, eventual majoração recursal prevista no
art. 85, §11, do CPC
pressupõe desprovimento integral do recurso, circunstância não configurada na hipótese, diante do parcial acolhimento da insurgência.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, apenas para afastar a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios prevista na sentença, mantidos os demais termos do
decisum
.

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 12/06/2026